Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-32.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (AGRAVADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (AGRAVADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (AGRAVADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (AGRAVADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (AGRAVADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (AGRAVANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AMICUS CURIAE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ERICA CLAUDIA FERREIRA - CPF: 026.398.419-20 (ADVOGADO), VICTOR RAMON DRESCH - CPF: 061.854.699-52 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - CPF: 104.314.658-00 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - CPF: 104.314.658-00 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IGOR COSTA ALVES - CPF: 041.055.861-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO À TÍTULO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Estando o pedido de minoração do
percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial devidamente acolhido em decisão fundamentada, ainda que de forma sucinta, não há o que se falar em
adequação do acórdão ao tema
representativo de controvérsia do Tema 339/STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007172-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA - ME, AGROPECUÁRIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERÊ LTDA - ME, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, ENERCOOP LTDA, INDEPENDÊNCIA ARMAZÉNS GERAIS E SILOS LTDA - ME, ITAQUERÊ AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELÓI BRUNETTA

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO

LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA – ME. E OUTROS
, em autos de Recuperação Judicial nº 1001356-55.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, contra decisão de: a) indeferimento de autorização de depósito, formulado pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A e da empresa Agrícola Alvorada; b) indeferimento de reconhecimento da consolidação substancial dos bens do produtor rural Elói Brunetta com os das recuperandas; c) rejeição de embargos e manutenção dos honorários ao administrador em 2,5% sobre o passivo (id. 7944726)

Argumentam que
“jamais se pretendeu que o juízo a quo descumprisse a liminar do Tribunal de Justiça, voltando o produtor rural para a recuperação judicial, mas sim, que era necessária a adoção de medidas que garantissem a sobrevivência das atividades das empresas em recuperação judicial, ora agravantes, pede-se vênia, neste ponto, para colacionar aquilo que foi pleiteado na petição cuja decisão deu origem ao presente agravo”
e que
“a intenção do reconhecimento da consolidação substancial é de tão somente preservar a possibilidade de soerguimento das atividades das empresas em crise e com recuperação judicial em curso naquele r. Juízo, sendo certa a sua competência para apreciar pedido para preservar a atividade, sob pena de matá-la de forma prematura em seu nascedouro”
; que
“Não há qualquer dúvida da umbilical ligação das atividades das empresas agravantes, hoje alcançadas pela recuperação judicial, com a atividade exercida pelo empresário rural Elói Brunetta que, por decisão provisória, ainda pendente de análise aprofundada pelo colegiado, foi momentaneamente retirado da condição de recuperando”
; que
“a composição de receita do Grupo está umbilicalmente ligada à produção no campo, de modo que todo o resultado financeiro para o desempenho de suas atividades terá como fator primordial o trabalho desempenhado no campo que, por sua vez, é desenvolvido pelo empresário Elói Brunetta”
; que
“impedir que os devedores façam uso dos frutos de suas atividades não faz o menor sentido se a LRF tem por primado o soerguimento das atividades em crise; desrespeita o princípio da preservação da empresa (LRF, art. 47), enraizado nos princípios constitucionais da função social da empresa”
; que
“O que se busca não é a reativação da recuperação judicial do empresário Elói Brunetta com o reconhecimento da consolidação substancial aqui pleiteada, mas sim proporcionar que as demais empresas que formam o conglomerado e que se encontram em recuperação judicial possam manter-se no mercado com a proteção do seu fluxo de caixa”
; que,
“se de um lado existe R$ 34.146.469,08 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oito centavos) que se pede a esse juízo que permita sejam pagos às recuperadas para a manutenção de suas atividades, de outro existem despesas que só com insumos perfazem o valor de R$ 83.022.000 (oitenta milhões e vinte e dois mil reais) no mesmo período o que torna claro a necessidade de entrada desses valores para o custeio e manutenção das atividades”;
que a empresa
“LDC pediu autorização judicial para o juízo para pagar em conta judicial o valor de R$ 12.783.852,50 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em razão da entrega de soja pelo Sr. Elói Bruneta (DOC. 08)”
e que,
“por sua vez, a Agrícola Alvorada depositou em juízo o valor de R$ 672.912,88 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), também pela entrega soja do produtor rural”.
Entretanto,
“Em que pese as recuperandas terem se dirigido ao juízo (DOC. 09), defendendo que os valores deveriam ser pagos na conta das recuperandas em virtude de que ‘(...) a compra e venda de grãos trata-se de uma operação de rotina de um dos braços do grupo, destinada exatamente à formação de fluxo de caixa necessário à continuidade das empresas que, como dito, mantém uma unicidade de desígnios, que ensejou, inclusive, a formação do grupo econômico denominado Itaquerê’, o magistrado com relação ao pedido da LDC negou deferimento sob o enfoque de que ‘(...) inexiste pertinência fático-normativa para o deferimento do depósito judicial, pois não há que se falar em recuperação judicial em favor do produtor rural, tampouco prova da configuração de qualquer das hipóteses de consignação em pagamento (CPC, art. 539)’ e com relação ao pedido da Agrícola alvora simplesmente reportou aos mesmos argumentos, em que pese nesse caso não estar se pleiteando o depósito, mas sim afirmando e comprovando que o fez em conta judicial”
; que a decisão agravada deve ser reformada, neste ponto,
“determinando-se o pagamento pela LDC na conta já informada de titularidade de uma das recuperandas/agravantes e quanto a Agrícola Alvorada, que os valores já depositados em juízo sejam transferidos para essa mesma conta corrente”
; que
“o valor total a ser pago ao administrador judicial, se mantido no percentual de 2,5% do passivo, o colocaria na lista dos 10 maiores credores, na 8ª posição, com R$ 12.053.151,61 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)”
; que
“empresas em crise, que estão buscando o benefício da recuperação judicial para soerguerem-se e manterem-se no mercado, não podem ter na nomeação do administrador judicial um novo credor que rivalize com os seus maiores credores, com aqueles que os levaram à situação de crise e o fizerem socorrer-se do Poder Judiciário para manterem-se no mercado”
, o que seria
“completamente contrário aos parâmetros da lei, que busca justamente promover o princípio da preservação da empresa”
; que estão presentes elementos que evidenciem seu direito e o perito de dano, além da inexistência de reversibilidade.

Requer tutela antecipada para que as empresas BUNGE ALIMENTOS S.A, LDC, AGRÍCOLA ALVORADA, CJ SELECTA, GAVLON, COFCO, ALIANÇA e CARGILL sejam intimadas a realizarem pagamento dos contratos de compra e venda diretamente às empresas recuperandas agravantes, mediante depósito bancário. Alternativamente, que os valores sejam depositados em juízo e que sua liberação às empresas recuperandas ocorra mediantes prestação imediata de contas, com advertência de possibilidade de revogação do deferimento se não cumprida; que seja obstado aos credores que sejam impedidos de prosseguirem na prática de atos expropriatórios utilizados na atividade rural do Grupo Itaquerê; que os honorários do administrador sejam fixados provisoriamente em 0,5% do passivo, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) vezes; no mérito, que o recurso seja provido e que se reconheça a consolidação consubstancial entre Elói Brunetta e o Grupo Itaquere, com a confirmação da liminar (id. 7944709).

A liminar restou indeferida.

Embargos rejeitados.

Informações do juízo de 1º grau id. 8596415.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, é pelo desprovimento do recurso
.

O administrador judicial peticionou nos autos, insurgindo-se contra a redução dos honorários.

Em nova manifestação, a douta Procuradoria de Justiça reitera o parecer interior.

Levado a julgamento, o processo foi o recurso parcialmente provido para, por maioria, manter o agricultou na recuperação judicial, nos termos do voto do 1º Vogal (Des. João Ferreira Filho), acompanhado pelo 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), vencida a Relatora.

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
apresentou petição de habilitação nos autos e requereu a nulidade dos atos praticados no presente agravo por ter esta Turma Julgadora deixado de “
observar questão de ordem pública necessária ao julgamento do presente recurso, qual seja a oponibilidade da res judicata a todos os credores do Grupo Itaquerê e aos credores do Agravante Elói Brunetta, repise-se, excluído da recuperação judicial
”. Sustenta, portanto, pela nulidade “
de todos os atos decisórios proferidos no presente recurso e citados todos os credores habilitados nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Itaquerê para que respondam ao presente recurso, conforme determinado no artigo 1.019, II do CPC.”,
o que foi acolhido, tornando nulo o julgamento.

Embargos de declaração oposto pelos agravantes e rejeitados.

Novos embargos de declaração foram opostos pelo agravante e novamente rejeitados.

Posteriormente foi carreado aos autos petição pelos agravantes desistindo “
do pedido recursal referente exclusivamente ao reconhecimento da consolidação substancial, requerendo, por consequência, o julgamento do recurso para apreciação da questão referente aos honorários do digno administrador judicial, que certamente continuarão sendo minorados, tendo em vista que o retorno de Eloi Brunetta ao processo de recuperação judicial elevou o valor da lista, de modo a prevalecer a mesma orientação de julgamento já realizado que impôs a revisão, para menor, do percentual, de modo que os 0,5% postulado se mostra o mais razoável e compatível com o múnus desempenhado pelo auxiliar do Juízo.”

Cumprindo determinação do acórdão que anulou o julgamento do recurso foi determinada a intimação dos credores habilitados na recuperação judicial do agravante para que apresentasse contrarrazões recursais e, após, encaminhado o feito à Procuradoria Geral de Justiça.

Desse despacho de mero expediente foi oposto embargos de declaração pelos agravantes, o qual não foi conhecido, com o parecer ministerial.

Da decisão dos embargos foi interposto agravo interno pelo agravante, sendo este desprovido.

Os autos me vieram conclusos para novo julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões foram apresentadas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

O feito foi levado a julgamento, tendo, na oportunidade, em parcial consonância o parecer ministerial, sido homologada a desistência do recurso quanto a tese de
reconhecimento da consolidação substancial, restando prejudicada a tese do depósito judicial e, no resto,
dado provimento ao recurso para reduzir para
0,8% o percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. – EPP apresentou recurso especial (id. 125576658) e recuso extraordinário (id. 125576664).

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à esta Câmara, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação, em relação ao Tema 339 da sistemática de repercussão geral.

As partes se manifestaram sobre o retorno dos autos.

A
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se favoravelmente a realização do Juízo de Conformidade.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme alhures mencionado, os autos foram devolvidos à esta Câmara para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação, em relação ao Tema 339 da sistemática de repercussão geral.

Nesse sentido, a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 339 dispõe que:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

No caso em concreto, quando do julgamento do presente agravo de instrumento, constou no voto condutor:

“Por fim, quanto o pleito de minoração do percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, como se sabe, o administrador judicial é um agente auxiliar do juízo falimentar, que atua precipuamente como liquidante da massa falida, além de exercer outras atribuições previstas no artigo 22 da Lei nº 11.101/2005. Sua atuação demanda remuneração, a qual deverá ser fixada pelo juiz levando-se em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade, nos termos do art. 24 Lei nº 11.101/05:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.”

Assim, não obstante o valor de 2,5% esteja dentro do limite supra estabelecido, entendo que este comporta redução, considerando que corresponde a R$ 12.053.151,61 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser pago por uma empresa em recuperação judicial, razão pela qual o arbitramento deve ser reduzido para 0,8%, (que totaliza aproximadamente R$ 3.800.000,00 – três milhões e oitocentos mil reais), valor que se mostra apto a remunerar com dignidade o administrador judicial, com observância aos critérios estabelecidos no art. 24, § 1º, Lei n. 11.101/2005, mantidas as demais disposições estabelecidas na decisão recorrida.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E QUE IMPÕE ENCARGOS FINANCEIROS EXCESSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SE ENCONTRA EM ESTÁGIO AVANÇADO – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR REDIMENSIONADOS - AGRAVO PROVIDO. 1. Na recuperação judicial , o administrador judicial , auxiliar do juiz, não administra a empresa em recuperação , que continua a ser gerenciada pelo empresário ou pelos administradores estatutários ou contratuais da sociedade recuperanda. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado deve ser fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1º, da Lei Federal n. 11.101/2005. (N.U 1014748-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS – ART. 219, CPCP - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada. (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).”

Assim, tem-se que o pedido de minoração do
percentual fixado à título de pagamento de honorários ao administrador judicial foi devidamente acolhido em decisão fundamentada, ainda que de forma sucinta,

Destaca-se que, o objetivo principal do processo de recuperação judicial de empresas, é a preservação da mesma, com a manutenção da fonte produtora, do emprego e do interesse dos credores, conforme especificado no artigo 47 da Lei 1.101/05:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Assim, como dito na decisão,
considerando que corresponde a R$ 12.053.151,61 (doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) a ser pago por uma empresa em recuperação judicial
,
em face da incontestável dificuldade financeira que atravessa as recuperandas, da real necessidade de manutenção das condições de operacionalidade das mesmas, diante das dificuldades financeiras que assolam a economia de nosso Estado e nosso País, o valor fixado para remuneração do Administrador Judicial deve ser revisto e mantido nos exatos termos proferidos.

O voto condutor, portanto, está devidamente fundamentado, com a análise das questões pertinentes à decisão final, não sendo o caso de adequação do acórdão ao
tema
representativo de controvérsia do
Tema

339
/
STF
.

Pelo exposto, voto por manter o Acórdão na forma como prolatado por esta Câmara Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022